Tribunal: TJPA
Processo: 0818768-37.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818768-37.2024.8.14.0000

REQUERENTE: MANOEL GALILEU GUIMARAES DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. revisão criminal. estupro de vulnerável (art. 217-a do cp). alegação de fragilidade probatória. reiteração de teses já analisadas em sede de apelação. ausência de prova nova. improcedência.

i. caso em exame

1.Revisão criminal ajuizada por M.G.G. da S., visando à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, que o condenou a 12 anos de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável contra seu neto, nos termos do art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal.

2.Defesa sustenta fragilidade do conjunto probatório, destacando que o depoimento da vítima não seria seguro em razão de deficiência mental e dificuldades de comunicação, além de apontar contradições nos elementos probatórios e suposta motivação familiar na acusação.

3.Acórdão condenatório mantido pela 3ª Turma de Direito Penal em sede de apelação, com base em conjunto probatório robusto, dando especial relevância ao depoimento da vítima corroborado por outros elementos de prova.

ii. questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos apresentados pela defesa se enquadram em alguma das hipóteses do art. 621 do CPP, justificando a desconstituição da coisa julgada.

iii. razões de decidir

5. A revisão criminal não se presta ao reexame de mérito nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal, devendo demonstrar erro judiciário inequívoco ou fato novo capaz de alterar o juízo condenatório.

6. Teses defensivas foram integralmente analisadas e rejeitadas em sede recursal, restando evidenciada a suficiência do conjunto probatório que fundamentou a condenação.

7. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

8. Ausência de prova nova ou circunstância superveniente que justifique a revisão do julgado, limitando-se a defesa a reeditar argumentos já enfrentados e afastados pelo Tribunal.

iv. dispositivo e tese

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento: A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário ou fato novo relevante capaz de alterar a condenação transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.464.985/PA; TJPA, Apelação Criminal nº 0800372-48.2023.8.14.0064.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de
maio
de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
M.G.G. da S.
, objetivando a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo n. 002826-02.2012.8.14.0070.

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal
, combinado com o
art. 226, inciso II, do Código Penal
, sendo-lhe imposta pena de
12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado
. A condenação decorreu de denúncia oferecida pelo Ministério Público em
24 de outubro de 2012
, imputando-lhe a prática de estupro de vulnerável contra seu neto.

Interposto
Recurso de Apelação Criminal
, este foi conhecido e desprovido pela
3ª Turma de Direito Penal
, mantendo-se a condenação nos termos do acórdão proferido em
07 de novembro de 2019
.

A defesa fundamenta o
pedido revisional
nos seguintes pontos:
Fragilidade do conjunto probatório
, destacando que o depoimento da vítima não seria seguro, tendo em vista sua condição de pessoa com deficiência mental e dificuldades na comunicação;
Contradições nos elementos probatórios
, argumentando que o laudo sexológico não apontou lesões compatíveis com a prática do crime imputado e que as testemunhas de acusação não presenciaram os fatos, limitando-se a depoimentos indiretos;
Princípio do
in dubio pro reo
,
defendendo que, diante da ausência de prova robusta e inequívoca, deveria prevalecer a presunção de inocência, justificando a absolvição.

Requer, assim, seja
julgada procedente
a presente Revisão Criminal, a fim de que o revisionando
seja absolvido.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se
“
pelo CONHECIMENTO e no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da Revisão Criminal requerida.”
(Textual) (ID 23811827).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Dessa forma,
não se presta a revisão criminal ao mero reexame da causa
, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE - LATROCÍNIO. ART. 157,
§ 3º, II, DO CP E 244-B, DO ECA, LEI 8.069/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA.
NÃO CONHECIMENTO
.

A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado onde há vício de procedimento ou de julgamento e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP, não podendo ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, pois não se trata de uma nova instância recursal, não se prestando ao reexame da matéria fática e jurídica já apreciada, mas sim à correção de erro judiciário nas hipóteses taxativas elencadas no rol do art. 621 do CPP. Assim, em já tendo sido analisado o apelo, tendo o Acórdão analisado suas razões e mantido a decisão singular, não há que ser conhecida a revisional, principalmente por se mostrar a decisão proferida por esta Corte devidamente fundamentada.

REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.
(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0814581-83.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/02/2025 )”

Assim, a pretensão revisional deve necessariamente demonstrar, de forma inequívoca, a presença de uma das hipóteses previstas no
artigo 621 do CPP
, sob pena de inadmissibilidade.

No presente, conforme se verá adiante,
o pedido revisional não se amolda a nenhuma das hipóteses legais, limitando-se a reavivar argumentos já suscitados na fase recursal, os quais foram devidamente analisados e rejeitados por esta Corte
.

O requerente busca a desconstituição de sua condenação pelo crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP)
, sob a alegação de
fragilidade probatória e erro judiciário
.

A defesa sustenta, em síntese, que
o depoimento da vítima não seria seguro
, haja vista suas limitações cognitivas e dificuldades na comunicação; Que
não há prova robusta de autoria e materialidade
, pois o laudo sexológico não teria atestado lesões compatíveis com a prática do crime, bem como que, diante da suposta ausência de prova inequívoca, deveria prevalecer o
princípio do in dubio pro reo
.

No entanto, tais alegações
não se sustentam
, pois
o Acórdão condenatório baseou-se em um conjunto probatório sólido
, já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0002826-02.2012.8.14.0070, conforme se vê do
Acórdão n.º 209302, publicado no Diário de Justiça de 08.11.2019, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS – MENOR DE 8 ANOS DE IDADE – DELITO PRATICADO PELO AVÔ – MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DO OFENDIDO. Os firmes e coerentes depoimentos das testemunhas, aliados á palavra da vítima, bastam para a comprovação do delito – Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Decisão mantida – Pena base mantida – Regime inicial fechado – Recurso improvido. Unânime.”

Destaco que
todos os pontos levantados na presente revisão criminal já foram objeto de apreciação na fase recursal, restando integralmente afastados pelo Tribunal quando do julgamento da Apelação Criminal interposta pelo requerente
.

O acórdão condenatório reconheceu a
relevância do depoimento da vítima
, considerando-o
coerente e harmônico com os demais elementos de prova colhidos nos autos
, incluindo
os relatos das testemunhas
.

Ademais, como é pacífico na jurisprudência pátria,
nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios
. Veja-se julgado do STJ:

“EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

2. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.

3. A palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando consubstanciada por outros elementos probatórios, como ocorreu na presente hipótese.

4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)
destaquei

Nos mesmos moldes, colaciono julgado desta 1ª Turma de Direito Penal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 213, CAPUT C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, IMPOSITIVA A CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ESTUPRO
. A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS, POSSUI RELEVANTE VALOR PROBANTE, AINDA MAIS QUANDO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLACIONADOS AOS AUTOS
. A VÍTIMA DECLAROU COM DETALHES AS SITUAÇÕES SEXUAIS A QUE FOI SUBMETIDA PARA SATISFAZER A LASCÍVIA DO DENUNCIADO, O QUE FOI CORROBORADO COM O LAUDO SEXOLÓGICO E A PRÓPRIA ALEGAÇÃO DO ACUSADO, QUE INFERIU TER SIDO UMA RELAÇÃO CONSENSUAL.

2. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO. TESE REJEITADA. CORRETAMENTE APLICADA A CONTINUIDADE DELITIVA DO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, HAJA VISTA TER SIDO PROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO POR DUAS VEZES, SEGUNDO O MESMO MODUS OPERANDI, NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E CIRCUNSTÂNCIAS, PORTANTO, AGIU CORRETAMENTE O MAGISTRADO SENTENCIANTE AO APLICAR A CAUSA DE AUMENTO NA DOSIMETRIA DA PENA.

3. DO DIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE CORRETO O AFASTAMENTO DA PENA BASILAR DO PATAMAR LEGAL MÍNIMO QUANDO EXISTENTES VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS (CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME), FUNDAMENTADO IDONEAMENTE, SENDO ESSA A HIPÓTESE QUE SE AFIGURA NA ESPÉCIE.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime Fechado. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800372-48.2023.8.14.0064 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024).”
Destaquei.

O requerente, portanto,
não trouxe aos autos qualquer prova nova ou circunstância superveniente capaz de justificar a revisão do julgado
, limitando-se a reavivar argumentos já analisados e rejeitados em sede de apelação.

Nesse contexto, a revisão criminal não pode ser utilizada como uma
segunda apelação
, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante todo o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025